Tribunal: CARF
Processo: 10768.000011/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.000011/2009-18
ACÓRDÃO
2202-011.036 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LUIZA TEIXEIRA ASSUMPÇÃO LOPRESTI SEMINERIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO
DE PAGAMENTO DISSOCIADA DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO VERSADO NO
ACÓRDÃO-RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OBJETO RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário que versa sobre questão jurídica
autônoma e suficiente, que não faz parte da fundamentação, nem do
dispositivo, do acórdão-recorrido (falta de “dialeticidade”).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.036 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000011/2009-18
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.03/06
relativo ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2006, para
cobrança do crédito tributário de R$ 13.852,77.
O lançamento é decorrente das seguintes infrações:
1.dedução indevida com despesa de instrução no montante de R$ 2.325,60;
2. dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$ 23.776,13.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 04 e 05v.
Inconformada, a interessada, por intermédio de seu procurador (documentos de
fls.02 e 16), ingressou com a impugnação de fl.01, alegando, em síntese, que não
teve intenção de omitir dados de sua declaração de ajuste, sendo-lhe quase
impossível encontrar os documentos originais necessários à confirmação dos
dados informados. Sendo assim, pretende que, consultados os documentos em
anexo, lhe seja concedida sua isenção de imposto de renda por ser portadora da
doença de Alzheimer, com evolução desde estados depressivos e
comportamentos psicóticos que se intensificaram a partir da morte de seu
marido, conforme documentos acostados aos autos. Por fim, requer perícia
médica caso a autoridade fiscal entenda que as provas apresentadas sejam
insuficientes e que a contribuinte encontra-se no endereço de seu procurador
conforme informado na peça defensória.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2007 DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO. Mantida a glosa
de instrução cuja comprovação da efetividade dos serviços prestados, bem
como dos correspondentes pagamentos, não restaram demonstrados nos
autos. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. Só é de se aceitar as
despesas médicas realizadas pelo contribuinte com o seu próprio
tratamento e/ou com o de seus dependentes, cuja comprovação da
efetividade do serviço prestado, bem como do correspondente
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.036 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000011/2009-18
3
pagamento, restou demonstrado nos autos, por documentos hábeis e
idôneos, nos termos da legislação de regência.

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/09/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 10/10/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador
de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Não conheço do recurso voluntário.
Não se conhece de recurso voluntário que versa sobre questão jurídica autônoma e
suficiente, que não faz parte da fundamentação, nem do dispositivo, do acórdão-recorrido (falta
de “dialeticidade”).
De fato, o lançamento foi motivado por glosas relativas às deduções com despesas
médicas e com instrução. Em sentido diverso, as razões recursais se voltam ao reconhecimento de
isenção.
Confira-se:

Motivação (fls. 07-08)
Razões Recursais (fls. 44)

Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.
°3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaraçãode Ajuste Anual
estão sujeitas acomprovaçãoou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não
atendeu AIntimaçãoaté a presente data. Em
decorrência
do
não
atendimento
&Intimação,foi glosado o. valor 311 R$
********23.776,13,
deduzido
indevidamente a titulo de Despesas Médicas,
por falta decomprovação.
Fnraminhn ao Conselho de Contrjhu¡ntes,
com
referinr¡a
ao
Processo
de
n2
10768.000011/2009-18, cuia interessada é
Maria Luiza Teixeira Assumpção Lo Presti
Seminério, CPF 007.617.457-34, minha irmã,
cie quem sou Procurador conforme documentação existente no mesmo,
atestado em anexo [...].
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.036 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000011/2009-18
4
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.
°3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaraçãode Ajuste Anual
estão sujeitas A comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não
atendeu a Intimação até a presente data.
4111 Em decorrência do não atendimento da
referida Intimação, foi glosado o valor de R$
*********2.325,60 deduzido indevidamente
a título de Despesas com Instrução, por falta
de comprovação.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 70
DF CARF MF
Original